Tribunal: TJSP
Processo: 0009908-18.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença absolutória. Aplicação do princípio da insignificância. Manutenção. Requisitos estabelecidos pelo STF preenchidos. Embora a presença da qualificadora possa, a princípio, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado,

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença absolutória. Aplicação do princípio da insignificância. Manutenção. Requisitos estabelecidos pelo STF preenchidos. Embora a presença da qualificadora possa, a princípio, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do C. STJ. Recurso improvido.